Tribunal: TJDFT
Processo: 0710336-90.2023.8.07.0019
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESCIÇÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS. VÍCIOS NÃO CARACTERIZADOS. INCONFORMISMO QUANTO AO MÉRITO DA DECISÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.
1. Trata-se de Embargos de Declaração oposto pelo autor com a intenção de modificar o acórdão, sob a alegação de haver vício no julgado que reformou parcialmente a sentença para “julgar improcedentes os pedidos em relação a LEIDIANE DE LEMOS SOARES, bem como para determinar que os bens restituídos pelo autor sejam os que constam listados na contestação”. Em suas razões, alega que o acórdão foi contraditório uma vez que o autor em réplica impugnou o pedido dos requeridos.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 64722015). Sem contrarrazões (ID 65262893).
3. Os Embargos de Declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial. No caso dos autos, não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte, na realidade, o rejulgamento da matéria já apreciada no acórdão.
4. Em réplica (ID 62796499) o embargante apenas solicitou que fosse considerado em caso de declaração de validade do negócio jurídico os equipamentos vendidos sem funcionamento e enviados para manutenção (Aspirador industrial no valor aproximado de R$ 2.867,83; Lavadora de alto pressão Karcher no valor aproximado de R$ 2.437,15 Compressor trifásico no valor aproximado de R$ 2.399,90). Todavia, não teceu qualquer comentário acerca dos demais equipamentos listados pelo embargado na contestação em pedido contraposto, não se desincumbindo do ônus da impugnação especificada (art. 341 do CPC).
5. Conforme exposto no julgado, depreende-se das provas produzidas que no contrato não constou todos os equipamentos envolvido na negociação, restando válida, por ausência de impugnação específica, os itens apontados pelo embargado na contestação.
6. Dessa forma, não há qualquer contradição no julgado, mas mero inconformismo do embargante que pretende rediscutir a matéria, o que não se admite por meio dos Embargos de Declaração.
7. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.